Tribunal: TJDFT
Processo: 0719487-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: B &amp; E IMOVEIS LTDA AGRAVADO: VIVIANE FERNANDES JOANNA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por B&amp;E IMÓVEIS SLTDA contra a decisão (ID origem 193501692) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Indenização proposta por VIVIANE FERNANDES JOANA. Ocorre que não identifiquei o pagamento do preparo. Diante disso, intime-se o agravante para que recolha o preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 20 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator